Tribunal: TJMT
Processo: 1021104-19.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021104-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WANDERSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 064.895.511-79 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAUJO - CPF: 113.330.784-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDNALDO DOS SANTOS - CPF: 713.188.054-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SILVA FERREIRA LIMA - CPF: 056.372.181-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSLEY RODOLFO XAVIER DE CASTRO (VÍTIMA), KAWAN BRUNO OLIVEIRA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS –
MODUS OPERANDI
E O FATO DE O INDIVÍDUO, EM TESE, INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA REVELAM SUA REAL PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO SEGREGATÓRIO – IMPERTINÊNCIA – AGENTE QUE SE MANTEVE EM LOCAL INCERTO POR DEMASIADO TEMPO – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a decretação do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo
modus operandi
empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa, e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, torturaram e mataram a vítima, revelando total desapego pela vida de terceiros.

Descabe falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando sua decretação se deu logo após os fatos, e, sobretudo, porque o decreto segregatório somente foi cumprido meses depois, porquanto o paciente se manteve em local incerto e não sabido.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel

em benefício de
Wanderson Aparecido Rodrigues
,
ao argumento de que este sofre constrangimento ilegal porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Barra do Bugres.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente, em 15.11.2021, e é acusado de suposto envolvimento na prática de delito de homicídio qualificado – fatos ocorridos em março daquele ano.

Sob a ótica do impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva é extemporânea, além do que não há qualquer motivação válida, tendo em vista que o magistrado singular apegou-se apenas à gravidade abstrata do delito, fazendo alusão genérica à necessidade de garantir a ordem pública, ao passo que não demonstrou concretamente em que ponto reside o
periculum libertatis
do paciente, e nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescenta que o paciente faz jus à liberdade ambulatorial, ou, ao menos a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, uma vez que é primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa, além do que, diante da mencionada primariedade, em caso de eventual condenação, entende que deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, restituída a liberdade do paciente, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do
writ
, substituindo-se, eventualmente, a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 110777465), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os motivos e os fundamentos da decisão que decretou e daquela que manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 111760497).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas corpus. Objetiva-se a concessão da liberdade provisória ao paciente. Cometimento, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), tortura (art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013). 1. Argumenta-se a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação cautelar. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). IMPOSSIBILIDADE. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Prática comumente conhecida como “salve” no seio das organizações criminosas. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Medidas menos gravosas se mostram incompatíveis com a periculosidade do paciente que torturou duas vítimas e, em seguida, executou uma delas como forma de punição. 2. O impetrante aduz, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. NÃO ACOLHIMENTO. Contemporaneidade deve ser avaliada no momento da decretação da prisão. Observados os parâmetros de razoabilidade nos prazos transcorridos no decorrer da persecução penal. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, os argumentos trazidos na extensa impetração resumem-se em apontar que a prisão preventiva do paciente
Wanderson Aparecido Rodrigues
foi decretada sem fundamentação idônea no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e que não existe contemporaneidade com os fatos narrados, além do que, ele faz jus à concessão da ordem porque apresenta bons atributos pessoais, e, em caso de condenação, deverá cumprir reprimenda em regime diverso do fechado.

Contudo, é evidente que a ordem deve ser
denegada.

Importante esclarecer inicialmente que, apesar de o impetrante ter mencionado que se trata apenas de crime de homicídio qualificado, a documentação anexa revela, em tese, além deste grave crime, também os crimes de tortura e organização criminosa.

Conforme consta na inicial acusatória:

“(...) no dia 06/04/2021, por volta das 21h00min, na cidade de Nova Olímpia/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, submeteram a vítima Jansley Rodolfo Xavier de Castro com emprego de violência, causando intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

II – Consta ainda, após o fato I, os denunciados, agindo com animus necandi, por motivo torpe, tortura, mediante dissimulação e recurso que impossibilita a defesa, mataram a vítima Kawan Bruno Oliveira Silva.

III – Consta ainda, que os acusados, ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS, LUAN SILVA FERREIRA LIMA e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES, com consciência e vontade, integram, pessoalmente, organização criminosa, qual seja COMANDO VERMELHO.

Conforme restou apurado, os denunciados são membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, as vítimas Kawan Bruno Oliveira Silva e Jansley Rodolfo Xavier de Castro haviam infringido uma regra da organização, utilizando entorpecentes nas proximidades de escolas e crianças, bem
como a vítima Kawan Bruno Oliveira Silva estava devendo dinheiro para a referida organização.

Diante disto, o acusado ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, Vulgo “T2”, ligou para o acusado LUAN SILVA FERREIRA LIMA, para que ele praticasse um “salve” (castigo) nas vítimas.

Desta forma, LUAN convidou as vítimas para irem ao Bar do Paraíba, local onde fumariam um “braw” (maconha), quando as vítimas chegaram no local, elas foram informadas do “salve”, neste momento, o acusado JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS, Vulgo “DUELO”, passou instruções através de vídeo chamada para o acusado LUAN de como deveria ser realizado a tortura.

O “salve” se tratava de 25 (vinte e cinco) golpes com um fio nas costas de cada uma das vítimas, apesar do acusado LUAN estar sozinho praticando esta tortura em face das vítimas, elas não reagiram as agressões, pois sabiam que a “pena” de quem reage é a execução.

Posto isto, LUAN iniciou o “salve”, porém a vítima Jansley aguentou apenas 15 (quinze) golpes, motivando os acusados a se deslocarem da cidade de Barra do Bugres até Nova Olímpia, devendo LUAN levar e manter as vítimas em sua casa.

Posteriormente, chegaram na casa de LUAN, os acusados “T2”, “DUELO” e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES, Vulgo “DODÔ”, para continuassem as torturas em desfavor das vítimas, sendo que desta vez, utilizaram de madeiras, fios e cordas.

Após horas de tortura, os acusados levaram as vítimas amarradas até o Campo do Epitácio, neste momento, “T2” ordenou que ambos ficassem de joelho, bem como pediu para que o “DUELO” pegasse um revólver .38 que estaria na carenagem da motocicleta e entregasse para ele.

Desta forma, o acusado “T2” realizou uma progressão criminosa, haja vista que, o dolo inicial dos acusados eram apenas a realização da tortura, neste momento, “T2” executou a vítima Kawan Bruno Oliveira Silva com 06 (seis) disparos de arma de fogo, deixando a vítima Jansley viva porque seu castigo era “somente” a tortura, bem como ele é primo do acusado LUAN.

Comprovado que os denunciados, ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS, LUAN SILVA FERREIRA LIMA e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES são membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, na cidade de Nova Olímpia/MT e Barra do Bugres/MT, estando de forma estruturalmente ordenada, pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática do crime de homicídio e tráfico de drogas.

Sendo o acusado ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, Vulgo “T2” chefe da facção criminosa nas cidades de Barra do Bugres/MT e Nova Olímpia/MT, bem como os demais acusados JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS, LUAN SILVA FERREIRA LIMA e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES são seus subordinados, ocupando a posição de “disciplina” (pessoas responsáveis por cobrar dívidas da facção e a executar os castigos impostos pelos líderes).

Do mesmo modo, está devidamente comprovado que Jansley foi vítima de tortura, conforme imagem de fls. 143-PDF e Laudo Pericial de fls. 87/93.

A vítima Jansley reconheceu como autores do crime em testilha os acusados, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de fls. 68/73-PDF, bem como o acusado LUAN reconheceu os outros acusados e a vítima do crime, conforme fls. 94/99-PDF.

A vítima não informou que seu primo LUAN também estava envolvido no crime em testilha, porém, o acusado confessou a autoria do “salve” em desfavor da vítima, sendo comprovado também a sua participação no homicídio pelos investigadores, através do Relatório Policial de fls. 137/142-PDF.

Por fim, restou evidenciado que os denunciados agiram em razão de motivo torpe, sendo moralmente reprovável a conduta dos denunciados, mediante tortura, haja vista que ocorreu progressão criminosa em face da vítima Kawan Bruno Oliveira Silva, mediante dissimulação e recurso que impossibilita a defesa, pois convidaram a vítima para fumar maconha no local do crime, bem como no momento da execução a vítima estava amarrada e de joelhos no chão.

Ante o exposto, denuncia-se ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO, JOSÉ EDNALDO DOS SANTOS, LUAN SILVA FERREIRA LIMA e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES, em face das condutas tipificadas no artigo 1º, II da Lei nº 9.455/97, artigo 121, § 2º, inciso I, III e IV do Código Penal Brasileiro e artigo 2º da Lei 12.850/2013, requerendo o recebimento da denúncia (...).”
(Id. 110376950, pp. 3-7).

Os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, a exemplo da narrativa da vítima sobrevivente (Id. 11037698, pp. 12-14) e conforme amplamente visto no relatório da autoridade policial (Id. 110376976, pp. 11-15) que indicam a suposta participação do paciente no evento criminoso em apuração.

No que diz respeito aos demais requisitos da prisão preventiva, verifica-se da decisão hostilizada que ficou sobejamente caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo, pela gravidade do crime, diante do
modus operandi
empregado pelo paciente e seus comparsas, ao menos em tese, na referida conduta delitiva.

Quanto à já mencionada gravidade – concreta – do crime, tem-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora analisou com propriedade o caso, destacando que:

“1. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. Adil Pinheiro de Paula em desfavor de José Ednaldo dos Santos vulgo “Duelo”, Luan Silva Ferreira Lima, Eric Henrique Silva de Araújo vulgo “T2” e Wanderson Aparecido Rodrigues vulgo “Dodô”, ante a ocorrência do crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tortura e organização criminosa (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 e art. 2º, da Lei 12.850/13), tendo como vítimas Kawan Bruno Silva e Jansley Rodolfo Xavier de Castro (Id. 51224898).

2. Relata a Autoridade Policial que os representados torturaram e mataram a vítima Kawan Bruno Oliveira Silva e torturaram Jansley Rodolfo Xavier de Castro, sendo que as torturas foram perpetradas mediante o uso de fios e madeiras e a morte se deu mediante disparos de arma de fogo.

3. Aduz ainda que, foi constatado durante as investigações que os motivos dos crimes se deram por dívidas no envolvimento com o tráfico de drogas, pois as vítimas estariam devendo para a facção do Comando Vermelho.

4. Desta feita, visando garantir a ordem pública, requer a Autoridade Policial que seja decretada a prisão preventiva dos investigados, fundamentando seu pedido com base nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP.

(...)

9. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97 e art. 2º, da Lei 12.850/13, anotando-se, inclusive, que durante as declarações da vítima Jansley Rodolfo Xavier de Castro (fls. 11/13 do Id. 51224899), o mesmo relatou que: “(...) Que o declarante e Kawan foram abordados por volta das 21h, pelos supostos amigos do Kawan, sendo eles Wanderson Rodrigues vulgo “Dodo”, Eric Henrique Silva de Araújo vulgo “T2” e José Edinaldo dos Santos vulgo “Duelo” (...); Que os suspeitos estavam com dois revólveres sendo um c.32 e um revólver Cal.38 (...); Que no barracão ambas as vítimas foram torturas por horas, devido Kawan ter uma dívida de drogas de aproximadamente R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) com os suspeitos; Que no local ambas as vítimas foram agredidas com pedaço de caibro e balaústra, bem como com cordas e fios elétricos que haviam no local (...); Que T2 e Duelo, mandou as vítimas se ajoelharem e ouviu T2 dizer para o Duelo “Você fica com o revólver .32 pois eu irei executá-los com o revólver cal.38”; Que quando Kawan recebeu os primeiros tiros, o declarante saiu correndo, pulando o muro e se escondendo em uma casa próximo ao local do fato; Que no momento de sua fuga os suspeitos Dodô e T2 efetuaram vários disparos contra o declarante (...)”

10. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação.

11. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, em especial pelo documento de fls. 02/05 do Id. 51224904, o representado Luan Silva Ferreira Lima confessou a prática do delito perante a autoridade policial, afirmando que a mando do vulgo T2, o investigado teria chamado ambas as vítimas para irem ao Bar do Paraíba, onde os mesmos receberam o “salve”, declara ainda que, após o ocorrido recebeu uma ligação do vulgo “T2” o qual solicitou informações de quem havia morrido, tendo o investigado informado que seu primo Jansley havia escapado e que a vítima Kawan havia falecido.

12. Anote-se ainda que os representados respondem Ação Penal (Processo nº 1000993- 87.2021.8.11.0008) nesta Comarca, oriunda dos fatos narrados nesta representação.

(....)

14. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

16. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

(...)

19. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os representados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

20. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.

21. Diante da fundamentação exposta, defiro parcialmente a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 51224898), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 51418151), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados LUAN SILVA FERREIRA LIMA , ERIC HENRIQUE SILVA DE ARAÚJO e WANDERSON APARECIDO RODRIGUES , nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.” (Id. 110376979, pp. 2-6)

Percebe-se sem grandes esforços que nem de longe há dizer que a decisão de primeiro grau não apresenta motivação idônea.

Está estampada a gravidade do crime narrado, ante o
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente e seus comparsas, além do que, pelas circunstâncias fático-probatórias constantes no caderno investigativo, consta que o crime foi motivado por dívida de drogas, além do que o paciente e demais acusados fariam parte de facção criminosa.

Assim, a princípio, as circunstâncias narradas revelam a ousadia do paciente e do grupo criminoso, e porque não dizer também desprezo total pela vida alheia, visto que ceifaram a vida de terceiro, após longa sessão de tortura.

Dessarte, a custódia cautelar merece ser mantida para resguardar a ordem pública, e, portanto, não há como dar guarida à tese defensiva de que o paciente não é pessoa dotada de periculosidade, ainda que tecnicamente primário.

Malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar; e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir do agente.

Com ef
eito, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, como o caso em comento, no qual está demonstrada a materialidade, indícios de autoria, e não se pode desprezar a forma de execução e a motivação do delito.

Nesse sentido:

“(...) 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em elementos concretos dos autos, que a custódia do paciente se mostra necessária para acautelar a
ordem pública
e garantir a aplicação da lei penal. 3. Na espécie, o ora agravante foi pronunciado pela prática de
homicídio
e corrupção de menor porque, juntamente com o corréu e um adolescente, por motivo fútil, mediante socos e utilizando-se de uma cadeira de ferro e tijolos para desferir diversos golpes no ofendido, causou-lhe os ferimentos que ensejaram seu óbito, ao que consta em razão de
dívidas
relacionadas ao tráfico de
drogas
. 4. Tais circunstâncias revelam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a personalidade agressiva dos envolvidos, de modo a respaldar a prisão processual como medida apta a preservar a
ordem pública
. (...).”
(STJ – AgRg no RHC 90849/PE – Agravo Regimental no Recurso Ordinário em HC 2017/0273959-2 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – julgado em 27.11.2018).

“(...) 2. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas – em razão de suposto inadimplemento de
dívida
decorrente do tráfico de entorpecentes, o recorrente teria arquitetado esquema, com a participação de um menor de

idade, mediante o qual teria surpreendido a vítima e a alvejado pelas costas com disparos de arma de fogo. 3. Restou consignado haver dificuldades no levantamento das provas, posto que a vizinhança, nos termos do relato policial, prefere não se manifestar sobre o ocorrido, por medo de represálias que venham a ser infringidas, sobremaneira por suspeitas quanto ao recorrente ser responsável pelo tráfico de
drogas
na região. 4. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública
e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Recurso desprovido. (
STJ – RHC 100028/MG – Recurso Ordinário em HC 2018/0161301-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 23.8.2018).

Com essas razões, impossível dissociar do contexto fático ora apresentado a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, destacada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Se não bastasse, chama atenção o fato de que a decretação da prisão preventiva se deu em 22.4.2021, e, ao menos pelo que o próprio impetrante narra na inicial, o paciente somente foi preso em 15.11.2021, de modo que, aparentemente, ele se encontrava foragido, o que reforça ainda mais a necessidade de manter a medida segregatória, sem que haja cogitar em extemporaneidade da prisão preventiva.

Além disso, como bem destacado pela douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, “
no dia 25 de novembro, designou-se a data para realização da audiência de instrução e julgamento (16 de dezembro de 2021), oportunidade em que foram reapreciados os motivos ensejadores da prisão preventiva, o que resultou na sua conservação.”
(Id. 114550998, p. 12).

Por outra vertente, considerando os crimes imputados ao paciente, entendo totalmente impertinente a argumentação defensiva de que, em caso de eventual condenação, o paciente poderá cumprir pena em regime diverso do fechado, mormente porque, somente pela pena mínima cominado ao crime de homicídio, que é de 12 anos de reclusão, aplica-se, evidentemente, o regime inicial fechado.

Finalmente, n
ão procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Wanderson Aparecido Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022